Tribunal: TJDFT
Processo: 0761348-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES REJEITADAS. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, por força do acidente de trânsito denunciado.

3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4. Fundamentação da sentença. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada.

5. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito denunciado. No caso, em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, não satisfatoriamente afastada, impõe-se reconhecer que a ré agiu com imprudência, conduta comissiva que causou o dano ao veículo do autor, pois caso tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido, Acórdão no 1439496, 07171967520218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Publicado no DJE: 08/08/2022.
6. Segundo as circunstâncias fáticas, eventual frenagem executada pelo condutor do veículo que trafega à frente é conduta previsível e, por si só, não afasta a obrigação legal da condutora do veículo que trafega atrás, consistente no dever de guardar a distância segura do veículo que trafega à sua frente, nos termos do artigo 29, II, do CTB.

7. Destarte, não elidida a presunção legal de culpa do condutor de veículo que colide na parte traseira de outro veículo, a ré/recorrente deve responder pelos danos materiais causados ao autor/recorrido, satisfatoriamente comprovados, nos termos determinados na sentença.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

9. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze) do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).